Tribunal: TJMT
Processo: 1000905-34.2025.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000905-34.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ANDRE DE ASSIS ROSA - CPF: 661.922.421-00 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA - SICREDI SUDOESTE MT/PA - CNPJ: 32.995.755/0001-60 (AGRAVANTE), ANTONIO MUNIZ DA SILVA - CPF: 043.181.965-34 (AGRAVADO), MARCO ANTONIO DA SILVA - CPF: 030.484.141-26 (AGRAVADO), MARIA APARECIDA ZUQUETTO CUSTODIO - CPF: 411.540.371-34 (AGRAVADO), SARAH LIMA DA COSTA - CPF: 036.077.061-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
EMBARGOS
À EXECUÇÃO – CONCESSÃO DO EFEITO SUSPENSIVO – PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 919, §1º, DO CPC – NECESSIDADE DE APROFUNDAMENTO PROBATÓRIO EVIDENCIADO –
PENHORA DE IMÓVEL DADO EM GARANTIA HIPOTECÁRIA –
POSSIBILIDADE –
MANUTENÇÃO DA DECISÃO –
RECURSO DESPROVIDO
.

O efeito suspensivo aos embargos à execução é cabível quando demonstrada a plausibilidade jurídica das alegações do embargante e a presença dos requisitos cumulativos do art. 919, §1º, do CPC.

A existência de penhora sobre outros bens do embargante não afasta a segurança da garantia quando esta já foi objeto de constrição no feito executivo.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1000905-34.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA - SICREDI SUDOESTE MT/PA

AGRAVADOS: ANTÔNIO MUNIZ DA SILVA e outros

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pela
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA - SICREDI SUDOESTE MT/PA
, contra decisão proferida pelo MM. Juiz da 3ª Vara Cível da Comarca de Cáceres/MT,
Dr. Rafael Siman Carvalho
, lançada nos autos dos Embargos á Execução nº. 1011462-96.2024.8.11.0006, ajuizados por
ANTÔNIO MUNIZ DA SILVA
e
outros
,

que deferiu o pedido de efeito suspensivo para suspender a Execução de nº. 1008377-05.2024.8.11.0006 até o julgamento final dos embargos.

Inconformada, a agravante defende

em suas razões

que
“A presente demanda é oriunda da Ação de Execução de Título Extrajudicial (1008377-05.2024.8.11.0006), movida em face dos Executados supracitados, ora Embargantes, considerando o inadimplemento da Cédula de Crédito Bancário nº C01130847-4. Os devedores apresentaram Embargos à Execução com pedido de efeito suspensivo. Tal pedido foi deferido sob a fundamentação de houve a indicação de bens para penhora, entendendo satisfazer o requisito da garantia da execução. Quanto aos requisitos da tutela provisória, entendeu preenchidos os requisitos, tendo em vista a possível hipossuficiência econômica dos devedores, de tal modo que a continuidade da execução apresentaria risco de grave lesão ao sustento dos embargantes. No entanto, essa decisão merece reparos, uma vez que não foram preenchidos os requisitos do art. 919, § 1º, do Código Processo Civil, conforme será demonstrado a seguir”
(sic).

Diz que
“O imóvel dado em caução matriculado sob o nº 11.796 do CRI desta Comarca foi dado em garantia na operação objeto da causa, o que não pode ser confundido com caução para garantir a execução. Em detida análise da matrícula apresentada em ID 170361780, constata-se a existência de diversos ônus, os quais superam o valor do bem. Nesse sentido, importante ressaltar que asrestrições na matrícula desse imóvel somam a importância de R$ 839.000,00 (oitocentos e trinta e nove mil reais), ressaltando que a matrícula sequer está atualizada, visto que emitida há mais de 1 (um) ano, podendo ainda existir outros ônus. Diante disso, resta evidente que o imóvel não é suficiente para garantir a execução, cabendo aos devedores demonstrarem o contrário, o que não foi feito no caso
” (sic).

Assevera que
“a decisão de 1º grau deve ser reformada, no intuito de que seja revogado o efeito suspensivo concedido aos embargos à execução nº 1011462-96.2024.8.11.0006, visto que não preenchidos os requisitos do art. 919, § 1º do Código de Processo Civil
” (sic).

A par desses argumentos, pede
“[...] que este recurso seja conhecido e provido por este Egrégio Tribunal de Justiça, a fim de reformar o decisum objurgado e, consequentemente, revogar o efeito suspensivo concedido”
(sic).

Sem pedido de tutela de urgência, conforme Id. 263479752.

Contraminuta dos agravados, em Id. 268841259, pugnando pelo desprovimento do recurso de agravo de instrumento e consequente manutenção do
decisum.

Preparo recursal recolhido, conforme comprovante acostado no Id. 263339254.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge a controvérsia recursal gira em se aferir o acerto ou não da decisão,
que deferiu o pedido de efeito suspensivo para suspender a Execução de nº. 1008377-05.2024.8.11.0006 até o julgamento final dos embargos.

Eis a decisão ora combatida:

“[...] Trata-se de embargos à execução, com pedido de concessão de efeito suspensivo, opostos por MARIA APARECIDA ZUQUETTO CUSTÓDIO e OUTROS no âmbito da execução de nº 1008377-05.2024.8.11.0006, para paralisar o curso da execução até o julgamento final dos presentes embargos.

Nos termos do art. 919, §1º, do Código de Processo Civil de 2015, os embargos à execução, como regra, não possuem efeito suspensivo, a não ser que preencham os requisitos para a concessão de tutela provisória. A norma processual exige também que a execução esteja devidamente garantida por penhora, depósito ou caução suficientes.

No presente caso, verifico que os embargantes procederam à indicação de bens para penhora, conforme demonstrado no ID 170361780, o que satisfaz o requisito da garantia da execução, legitimando a análise do pedido de efeito suspensivo.

Consta na matrícula do imóvel, identificada pelo ID 170361780, que este bem foi dado como garantia em hipoteca cedular, registrada na Cédula de Crédito Bancário nº C01130847-4, em favor do requerido da presente ação, a Cooperativa de Crédito Sicredi Sudoeste. Nesse sentido, conforme os atuais entendimentos da jurisprudência, é possível que o bem dado como garantia em uma hipoteca seja também utilizado como garantia em outra execução, desde que observados os requisitos legais. De acordo com o art. 1.476 do Código Civil, "o dono do imóvel hipotecado pode constituir outra hipoteca sobre ele, mediante novo título, em favor do mesmo ou de outro credor". Assim, se não há restrição para a constituição de uma nova hipoteca sobre a primeira, igualmente não há impedimento para que o imóvel, já hipotecado, seja indicado para penhora em ações de execução de título extrajudicial.

[...]

Dessa forma, a presente ação cumpre o requisito de indicação de bens à penhora, uma vez que a hipoteca previamente constituída não obsta a penhora do imóvel dado como garantia.

Em segundo plano, em análise dos documentos anexados, constato, ainda, que os embargantes se encontram em situação de hipossuficiência econômica. A embargante Sra. Cristina demonstrou ser remunerada por um benefício previdenciário equivalente a um salário mínimo, o que evidencia a sua vulnerabilidade e dependência desse valor para sua subsistência. De igual modo, o embargante Sr. Antônio, que além de ser pessoa idosa, igualmente recebe um benefício de um salário mínimo, sendo este seu meio de subsistência. Por fim, o embargante Sr. Marcos também demonstrou ser hipossuficiente, com base nos documentos constantes dos autos, que evidenciam sua condição financeira limitada.

Diante desse quadro, a continuidade da execução representa risco de grave lesão ao sustento dos embargantes, dado que valores indispensáveis ao atendimento de suas necessidades básicas estariam comprometidos caso o processo executivo prosseguisse sem uma análise mais detalhada das questões levantadas nos embargos.

Os embargantes argumentam, ainda, que o montante cobrado na execução se encontra inflacionado em razão da aplicação de juros excessivos, o que teria levado ao aumento indevido da dívida. Tal alegação requer uma análise probatória aprofundada, que deverá ser realizada no julgamento de mérito dos embargos. A concessão de efeito suspensivo, portanto, mostra-se adequada e necessária, visando a impedir que os embargantes sofram prejuízos irreversíveis ou de difícil reparação antes da devida apuração dos valores efetivamente devidos.

Por fim, destaca-se que a concessão do efeito suspensivo é fundamental para evitar decisões conflitantes entre os atos da execução principal e o julgamento dos embargos, garantindo que a execução não avance de modo a prejudicar o direito de defesa dos embargantes enquanto pendente a apuração dos valores e das condições contratuais questionadas.

Ante o exposto, com base no art. 919, §1º, do CPC/2015, defiro o pedido de efeito suspensivo para suspender a execução de nº 1008377-05.2024.8.11.0006 até o julgamento final dos presentes embargos, assegurando o direito de ampla defesa e preservando as condições de subsistência dos embargantes.

Expeça-se mandado de penhora e avaliação do imóvel dado em garantia.
[...]
”
(Id. 174450602 – Autos de origem)

Pois bem. Convém assinalar que o artigo
919
,
§ 1º
, do
CPC
, estabelece o seguinte:

“Art. 919. Os
embargos
à
execução
não terão
efeito

suspensivo
.

§ 1º O juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir
efeito

suspensivo
aos
embargos
quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a
execução
já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes.”

Portanto, para a concessão do
efeito

suspensivo
aos
embargos
à
execução
, faz-se necessária a presença dos seguintes requisitos,
cumulativamente
, a teor do disposto no
§ 1º
do artigo
919
do
CPC
: I) requerimento da parte embargante; II) relevância dos fundamentos; III) risco de grave dano de incerta ou difícil reparação em caso de prosseguimento da
execução
; e IV) garantia da
execução
por penhora, depósito ou caução suficiente.

Conforme restou evidenciado nos autos originários (processo nº. 1011462-96.2024.8.11.0006), os ora agravados indicaram imóvel como garantia da execução, o qual, embora onerado por hipoteca em favor da própria exequente, não se encontra legalmente impossibilitado de ser objeto de penhora, desde que observado o princípio da legalidade e os limites do registro imobiliário.

O artigo 1.476 do Código Civil e o artigo 799, I, do CPC, são categóricos ao prever:

“
Art. 1.476. O dono do imóvel hipotecado pode constituir outra hipoteca sobre ele, mediante novo título, em favor do mesmo ou de outro credor.”

“Art. 799. Incumbe ainda ao exequente:

I - requerer a intimação do credor pignoratício, hipotecário, anticrético ou fiduciário, quando a penhora recair sobre bens gravados por penhor, hipoteca, anticrese ou alienação fiduciária;”

Assim, admite-se a penhora sobre bem hipotecado, desde que respeitada à anterioridade do registro e os direitos do credor hipotecário preferencial.

Nesse sentido são os precedentes deste Sodalício:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.
PENHORA DE IMÓVEL DADO EM GARANTIA HIPOTECÁRIA. CÉDULA RURAL. POSSIBILIDADE.
RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu a impugnação à penhora do imóvel oferecido em garantia hipotecária em cédula rural objeto de execução por título extrajudicial. A Agravante alegou a impenhorabilidade do bem, com fundamento no art. 69 do Decreto-Lei nº 167/1967, por estar gravado por hipoteca cedular vigente, além de mencionar decisão anterior reconhecendo a impenhorabilidade. Requereu também justiça gratuita e efeito suspensivo ao agravo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível a penhora de imóvel dado em garantia hipotecária quando a execução decorre do inadimplemento da própria cédula rural que originou a garantia; (ii) verificar a manutenção dos benefícios da justiça gratuita concedidos à Agravante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 69 do Decreto-Lei nº 167/1967 prevê a impenhorabilidade de bens dados em garantia por cédulas rurais apenas contra dívidas estranhas à obrigação garantida, não se aplicando quando a execução decorre do inadimplemento da própria cédula rural que fundamenta a hipoteca.

4. O STJ consolidou o entendimento de que a proteção legal não se estende à execução promovida pelo credor hipotecário em razão do inadimplemento da cédula rural (AgInt no AREsp n. 1551138/SP, Rel. Min. Raul Araújo, DJe 13/03/2020).

5. A penhora do imóvel é legítima, pois recai sobre bem voluntariamente oferecido em garantia hipotecária, com renúncia expressa à impenhorabilidade prevista na Lei nº 8.009/90 (art. 3º, V).

6. O fato de decisão anterior ter reconhecido a impenhorabilidade não impede a penhora no caso atual, visto que a execução se funda na própria cédula rural garantida pela hipoteca.

7. A jurisprudência local confirma a possibilidade de penhora de imóvel gravado com hipoteca quando intimado o credor hipotecário, resguardando seu direito de preferência (N.U 1001093-61.2024.8.11.0000 e N.U 1004144-80.2024.8.11.0000).

8. O benefício da justiça gratuita deve ser mantido, considerando o deferimento liminar e a ausência de prova inequívoca de capacidade financeira da Agravante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso não provido.

Tese de julgamento:

1. É possível a penhora de imóvel dado em garantia hipotecária quando a execução decorre do inadimplemento da cédula rural que originou a hipoteca.

2. A impenhorabilidade prevista no art. 69 do Decreto-Lei nº 167/1967 não se aplica quando o próprio credor hipotecário executa a dívida garantida.

3. O benefício da justiça gratuita pode ser mantido se ausentes elementos suficientes que comprovem a capacidade financeira do requerente.

Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei nº 167/1967, art. 69; Lei nº 8.009/90, art. 3º, V; CPC/2015, art. 799,

I. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 1551138/SP, Rel. Min. Raul Araújo, DJe 13/03/2020; TJMT, AI n. 1001093-61.2024.8.11.0000, Rel.ª Des.ª Antonia Siqueira Gonçalves, j. 08.05.2024, DJE 11.05.2024; TJMT, AI n. 1004144-80.2024.8.11.0000, Rel. Des. Marilsen Andrade Addario, j. 24.04.2024, DJE 06.05.2024.”
(N.U 1001645-89.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/03/2025, Publicado no DJE 14/03/2025)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - PENHORA DE IMÓVEL GRAVADO DE HIPOTECA – POSSIBILIDADE - ART. 799, I, DO CPC
– PRÉVIA INTIMAÇÃO DO CREDOR – DIREITO DE PREFERÊNCIA – DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Não obstante a norma insculpida no art. 69 do Decreto Lei 167/67, o CPC/15 possibilita que a penhora recaia sobre bem gravado por hipoteca, ressalvando, todavia, o direito de preferência do hipotecário (art. 799 do CPC/15)
.”
(N.U 1004144-80.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito
Privado, Julgado em 24/04/2024, Publicado no DJE 06/05/2024) (Negritei)

Ademais, não se pode olvidar que a penhora, mesmo que ainda não concretizada, encontra-se deferida judicialmente com mandado já expedido, conforme determinado expressamente na decisão agravada. Ou seja, está em curso à formalização da constrição patrimonial, o que, à luz do artigo 919, §1º, do CPC, permite a análise do pedido de efeito suspensivo.

No tocante ao perigo de dano e à probabilidade do direito, a decisão agravada igualmente se mostra amparada na legalidade.

Os agravados sustentam, nos autos de origem, excesso de cobrança decorrente de juros supostamente abusivos, o que, a despeito de exigir dilação probatória, indica plausibilidade jurídica mínima da tese deduzida.

Soma-se a isso a situação econômica dos devedores, suficientemente comprovada nos autos, cuja subsistência depende de benefícios previdenciários. A jurisprudência é pacífica quanto à necessidade de se considerar a hipossuficiência econômica como elemento relevante na análise da concessão de tutela provisória, em consonância com o artigo 300 do CPC.

Dessa maneira, ao sopesar os elementos constantes dos autos, entendo que a decisão agravada se mostra juridicamente fundamentada, legal e adequada às circunstâncias concretas, não havendo elementos que justifiquem sua reforma.

O poder geral de cautela do magistrado de origem foi exercido nos limites da razoabilidade e proporcionalidade, em consonância com os princípios constitucionais e processuais aplicáveis à espécie.

Nessa linha de raciocínio,
não é outro o posicionamento desta Câmara de Direito Privado,
in

verbis
:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. REQUISITOS DO ART. 919, §1º, DO CPC. PRESENÇA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos dos embargos à execução deferiu efeito suspensivo ao feito executivo, ante a presença dos requisitos previstos no art. 919, §1º, do CPC. A agravante sustenta a ausência da probabilidade do direito e do perigo de demora, argumentando que as alegações do embargante demandam dilação probatória e que o simples prosseguimento da execução não configura risco de dano grave ou irreparável. Defende, ainda, que o imóvel oferecido em caução está sujeito a outras penhoras e execuções, comprometendo a segurança da garantia.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) definir se os requisitos do art. 919, §1º, do CPC estão presentes para concessão do efeito suspensivo aos embargos à execução; (ii) estabelecer se o imóvel penhorado compromete a segurança da garantia oferecida.

III. Razões de decidir

O agravo de instrumento possui devolutividade restrita, limitando-se ao exame da decisão agravada, sem possibilidade de apreciação de matérias não decididas pelo juízo de origem, sob pena de supressão de instância.

O efeito suspensivo aos embargos à execução somente é cabível quando presentes cumulativamente os requisitos do art. 919, §1º, do CPC: requerimento expresso do embargante, probabilidade do direito, risco de dano irreparável e garantia integral da execução.

No caso concreto, há indícios de que o agravado não participou do contrato de prestação de serviços advocatícios objeto da execução, o que configura plausibilidade jurídica das alegações e probabilidade do direito.

O juízo da execução está integralmente garantido pela penhora de imóveis particulares do embargante, cumprindo o requisito de segurança da execução previsto no art. 919, §1º, do CPC.

O fato de o imóvel estar sujeito a outras penhoras e execuções de terceiros não compromete a segurança da garantia, pois já foi objeto de constrição no feito executivo.

Diante do preenchimento dos requisitos legais, a manutenção da decisão que concedeu o efeito suspensivo aos embargos à execução é medida que se impõe.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“O efeito suspensivo aos embargos à execução é cabível quando demonstrada a plausibilidade jurídica das alegações do embargante e a presença dos requisitos cumulativos do art. 919, §1º, do CPC.

A existência de penhora sobre outros bens do embargante não afasta a segurança da garantia quando esta já foi objeto de constrição no feito executivo.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 919, §1º.”

Jurisprudência relevante citada: TJMT, RAI nº 86992/2016, 1ª Câm. Cív., Rela. Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho, j. 29.11.2016; TJMT, RAI nº 91719/2016, 5ª Câm. Cív., Rela. Desa. Cleuci Terezinha Chagas Pereira da Silva, j. 22.02.2017; TJMT, RAI nº 1002561-07.2017.8.11.0000, 3ª Câm. Dir. Priv., Rela. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 31.05.2017.”
(N.U 1002405-38.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/03/2025, Publicado no DJE 24/03/2025) (Destaquei)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
EMBARGOS À EXECUÇÃO – CONCESSÃO DO EFEITO SUSPENSIVO – GARANTIA DO JUÍZO – PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 919, §1º, DO CPC – SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO
– RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A atribuição do efeito suspensivo aos embargos à execução de efeito suspensivo aos embargos à execução é medida excepcional, somente aplicável se presentes os requisitos do art. 919, § 1º, do CPC.

Além dos mencionados requisitos, é necessário o preenchimento dos requisitos enumerados pelo artigo 300 do CPC, o que no caso se constata
.”
(N.U 1016889-92.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/10/2024, Publicado no DJE 17/10/2024) (Destaquei)

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo-se hígida a decisão proferida pelo Magistrado de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/04/2025